Tribunal: TJSP
Processo: 2066000-74.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENDADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame:
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECUSA POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENDADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame:
1. Habeas Corpus impetrado contra ato do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. O paciente foi condenado por tráfico de entorpecentes em sua forma privilegiada, com pena de 1 ano e 8 meses de reclusão em regime aberto.
II. Questão em Discussão:
2. Consiste em determinar se a motivação da negativa do ANPP é idônea, com base nas circunstâncias concretas do delito.
III. Razões de Decidir:
3. O Ministério Público possui discricionariedade regrada para propor o pacto de não persecução, em conformidade com o caput do artigo 28-A do CPP, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu.
4. Havendo recusa na celebração do acordo, deve o Ministério Público fundamentar a negativa com a indicação tangível dos requisitos ausentes e das circunstâncias que tornam a avença insuficiente à reprovação e prevenção do crime.
5. In casu, a negativa do ANPP foi detalhadamente fundamentada, considerando a gravidade do crime e as circunstâncias do caso concreto, tais como a significativa quantidade de entorpecentes apreendidos e as condições da prisão em flagrante, observando fielmente o entendimento jurisprudencial acerca do tema, de maneira a inexistir ato coator a ser sanado.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser devidamente motivada, o que ocorreu no presente caso.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 28-A.
Jurisprudência Citada:
STF, HC no 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024.
TJSP, HC no 2113475-26.2025.8.26.0000, Rel. Des. Matheus Fontes, j. 11.06.2025.
TJSP, HC no 2014730-11.2025.8.26.0000, Rel. Des. Afonso Faro Jr., j. 02.04.2025.